Tribunal: TJMT
Processo: 1028808-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028808-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DARLA ROBERTA BARDINI - CPF: 016.896.691-36 (AGRAVADO), DIEGO POVOAS DE ABREU - CPF: 354.640.188-32 (AGRAVADO), DIEGO POVOAS DE ABREU - CPF: 354.640.188-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA NO ESTADO. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. DISPENSA DE CAUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada, deferiu tutela antecipada para determinar o custeio de internação para tratamento de dependência química na Clínica Granjimmy e limitar a coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) avaliar a obrigatoriedade do custeio de tratamento em clínica não credenciada diante da inexistência de rede habilitada no Estado; (iii) definir a validade da limitação da coparticipação; e (iv) apreciar a necessidade de caução e a alegada irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

3. Comprovada urgência médica por laudos emitidos por médicos especialistas, os quais atestaram risco iminente à saúde da paciente, diagnosticada com dependência química de álcool e sedativos. Configurada hipótese do art. 35-C, inc. I, da L. 9.656/1998.

4. Demonstrada a inexistência de clínica credenciada em Mato Grosso apta ao tratamento, impõe-se, conforme art. 4o da Resolução Normativa ANS no 566/2022, o custeio em estabelecimento não credenciado, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196).

5. A exigência de negativa administrativa prévia é incompatível com o caráter emergencial da situação clínica, sob pena de risco concreto à vida e à integridade da paciente.

6. A limitação da coparticipação a duas mensalidades encontra respaldo em precedentes do TJMT, assegurando o equilíbrio contratual e o acesso efetivo ao tratamento, em consonância com o Tema 1032/STJ.

7. A tutela de urgência é reversível, pois eventual improcedência da ação permitirá compensação financeira dos valores despendidos. A exigência de caução é dispensável diante da hipossuficiência econômica e do deferimento da justiça gratuita.

8. Decisão agravada mantida, por observância aos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da efetividade do direito à saúde.

IV. Dispositivo

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a urgência médica e inexistindo clínica credenciada no Estado apta ao tratamento, é legítima a determinação de custeio fora da rede conveniada. 2. A limitação da coparticipação a duas mensalidades é medida proporcional e compatível com o equilíbrio contratual. 3. A exigência de caução pode ser dispensada em casos de urgência médica e hipossuficiência econômica.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Proc. no 1074676-19.2025.8.11.0041), ajuizada por DARLA ROBERTA BARDINI em face da agravante, deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar o custeio de internação para tratamento de dependência química na "Clínica Granjimmy" e limitar a cobrança de coparticipação ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade (cf. Id. no 309488869 - página 73).

No recurso de agravo de instrumento, a Agravante sustenta a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência. Alega a inexistência de negativa de cobertura, uma vez que não houve solicitação prévia por parte da agravada, bem como a disponibilidade de clínicas credenciadas aptas ao tratamento em Goiás, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Argumenta ainda pela ausência de caracterização de urgência/emergência nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98 e da Resolução CFM 1.451/95, tratando-se de procedimento eletivo. Defende a legalidade da exclusão de cobertura para estabelecimentos não credenciados, a irreversibilidade da medida e necessidade de prestação de caução, além da legalidade da coparticipação conforme previsto contratualmente.

Requer efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a tutela concedida ou, subsidiariamente, limitar o custeio aos valores de tabela da rede credenciada e exigir caução idônea. O recurso foi preparado conforme certidão acostada aos autos.

Em decisão monocrática, este Relator INDEFERIU o pedido de efeito suspensivo, reconhecendo, em cognição sumária, a ausência de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave à agravante (cf. Id. no 310161881).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 316424392, a Agravada refuta os argumentos recursais, sustentando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a caracterização de situação de urgência médica devidamente comprovada por laudos médicos. Aponta a confissão da própria agravante quanto à inexistência de clínica credenciada no Estado de Mato Grosso para internação continuada de dependência química e defende a desnecessidade de negativa administrativa prévia em casos de urgência. Argumenta pela obrigatoriedade de custeio fora da rede credenciada nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis, além da adequação da limitação da coparticipação em conformidade com precedentes do STJ e deste Tribunal. Pugna pelo desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, processo no 1074676-19.2025.8.11.0041, ajuizada por DARLA ROBERTA BARDINI em face da agravante, deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar o custeio de internação para tratamento de dependência química na Clínica Granjimmy e limitar a cobrança de coparticipação ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade, conforme decisão de Id. no 203272744.

Nos autos da petição inicial a agravada requereu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse o tratamento de internação para dependência química em clínica especializada, onde já se encontrava internada de forma emergencial, além de limitar eventual cobrança de coparticipação.

A MM. Juíza a quo deferiu a tutela de urgência e fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"Dessa maneira, preenchidos os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para: I) DETERMINAR que a Requerida, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, AUTORIZE e/ou CUSTEIE à parte Requerente, DARLA ROBERTA BARDINI, o devido tratamento de internação para dependência química na 'Clínica Granjimmy', localizada no km 58, Rodovia Emanuel Pinheiro, Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/MT, onde já se encontra internada, até que sobrevenha decisão judicial em sentido contrário, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitado até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). II) DETERMINAR que, em caso de cobrança de coparticipação relativa ao tratamento acima descrito, a Requerida UNIMED CUIABÁ limite a cobrança à importância de até 02 (duas) vezes o montante cobrado a título de mensalidade, a fim de não frustrar o acesso do paciente aos cuidados médicos necessários".

Contra essa decisão, a agravante interpôs tempestivamente o presente recurso.

Nas contrarrazões, a Agravada refuta os argumentos recursais sustentando que a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência merece ser mantida por ter considerado corretamente os elementos fáticos e jurídicos presentes nos autos.

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada deferiu tutela de urgência antecipada, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC que autoriza expressamente a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita.

O recurso foi interposto tempestivamente. O preparo foi realizado conforme documentação a ser juntada após distribuição nos termos do artigo 1.017 parágrafo primeiro do CPC.

A agravante possui legitimidade e interesse recursal por ter sido diretamente atingida pela decisão que lhe impôs obrigação de custear tratamento em estabelecimento não credenciado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, especificamente quanto à caracterização de situação de urgência médica que justifique a internação imediata, à obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear tratamento em estabelecimento não credenciado quando comprovada a inexistência de rede adequada no Estado, à validade da limitação da cobrança de coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano contratado e à presença dos requisitos do art. 300 do CPC consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada.

A MM. Juíza a quo acertou ao deferir a tutela de urgência antecipada, fundamentando sua decisão na documentação médica que atesta a gravidade do quadro clínico da agravada diagnosticada com síndrome de dependência química de álcool e sedativos com indicação de internação clínica imediata pelo médico assistente posteriormente corroborada por médico psiquiatra que confirmou o diagnóstico e a necessidade de internação contínua indicando risco iminente à saúde da paciente.

A decisão também se baseou na alegação devidamente comprovada de inexistência no Estado de Mato Grosso de estabelecimento integrante da rede credenciada que disponha da estrutura técnico-assistencial necessária ao tratamento especializado exigido pelo caso clínico, circunstância que nos termos do artigo 4o da Resolução Normativa no 566 de 2022 da ANS impõe à operadora o dever de assegurar o atendimento em unidade não credenciada.

A fundamentação abarcou ainda a aplicação do artigo 35-C da Lei no 9.656 de 1998 que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de todos os casos classificados como de urgência e emergência entre os quais se inclui a internação para tratamento psiquiátrico contínuo quando houver risco imediato à vida ou ocorrência de lesões irreparáveis.

De fato, a documentação médica acostada aos autos é categórica ao demonstrar a necessidade imediata de internação especializada.

O laudo do Dr. João Paulo Garcia de Carvalho prescreve internação clínica imediata conforme Id. no 309488869 - página 65. Posteriormente o Dr. Lucas Macedo Penna responsável pelo atendimento na Clínica Granjimmy corroborou o diagnóstico e a necessidade de internação contínua indicando risco iminente à saúde da paciente conforme Id. no 309488869 - página 66.

A definição de urgência médica não pode ser interpretada de forma restritiva limitando-se aos casos de risco imediato à vida em questão de horas. A Resolução CFM 1.451 de 1995 define urgência como a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida cujo portador necessita de assistência médica imediata.

No caso de dependência química grave com uso abusivo de álcool sedativos e ansiolíticos o risco à vida e à integridade física do paciente é concreto e iminente podendo manifestar-se através de síndrome de abstinência com potencial letal, comportamento autodestrutivo, risco de overdose, complicações clínicas decorrentes do uso crônico de substâncias e agravamento de transtornos psiquiátricos associados.

Não cabe à operadora de plano de saúde questionar a indicação médica ou substituir o juízo técnico do profissional habilitado que acompanha o caso. Resta portanto configurada a situação de urgência médica nos termos do art. 35-C inciso I da Lei 9.656 de 1998.

Quanto à alegação de ausência de solicitação administrativa prévia, este argumento não merece acolhida.

Em situações de urgência médica exigir que o paciente ou seus familiares aguardem trâmites administrativos para solicitação análise e eventual negativa da operadora é incompatível com a preservação da vida e da saúde.

No caso concreto a própria agravante confessa que não possui clínica credenciada no Estado de Mato Grosso para internação continuada de dependência química. Diante dessa inexistência de rede adequada e da urgência do caso os familiares da paciente não tinham outra alternativa senão providenciar a internação imediata para preservar a vida da agravada. Exigir que em situação de risco a família aguardasse resposta administrativa formal da operadora para somente então buscar o tratamento necessário seria transformar um requisito formal em obstáculo ao direito fundamental à saúde. Em hipóteses de urgência psiquiátrica é incompatível com a realidade exigir que o paciente aguarde manifestação formal da operadora especialmente diante da inexistência de alternativa adequada na rede conveniada.

No que concerne à obrigatoriedade de custeio fora da rede credenciada, este é o ponto central da controvérsia.

A agravante sustenta que possui clínicas credenciadas em Goiás São Paulo Distrito Federal e Mato Grosso do Sul e que a exclusão de cobertura para estabelecimentos não credenciados é legal e está prevista contratualmente. Ocorre que tal argumentação ignora a legislação específica aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O artigo 4o da Resolução Normativa ANS no 566 de 2022 é expresso ao estabelecer que na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no município pertencente à área geográfica de abrangência a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município.

“Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1o No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§ 2o Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o.

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU no 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.”

A
ratio legis
desta norma é garantir o acesso efetivo ao tratamento impedindo que o beneficiário seja obrigado a deslocar-se para outros Estados especialmente em situações de urgência. No caso dos autos a agravada reside em Mato Grosso e necessitava de internação imediata. A operadora não possui clínica credenciada no Estado para o tratamento necessário. As clínicas indicadas pela agravante localizam-se em outros Estados da Federação distantes centenas ou milhares de quilômetros da residência da paciente. Não é razoável nem juridicamente sustentável exigir que uma paciente em situação de urgência psiquiátrica com quadro de dependência química grave e risco à vida seja transferida para outro Estado para receber tratamento especialmente quando há estabelecimento adequado disponível no próprio Estado.

A legislação aplicável ao caso estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas conforme art. 196 da Constituição Federal, e que em casos de urgência e emergência é obrigatória a cobertura do atendimento conforme art. 35-C da Lei 9.656 de 1998.

No caso concreto estão presentes todos os requisitos excepcionais que autorizam o custeio fora da rede credenciada. Há situação de urgência médica devidamente atestada por profissionais habilitados, não existe clínica credenciada no Estado de Mato Grosso para o tratamento especializado necessário conforme confessado pela própria agravante, a Resolução ANS no 566 de 2022 impõe expressamente à operadora o dever de garantir atendimento em estabelecimento não credenciado nessas circunstâncias.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também denominado periculum in mora, este se encontra amplamente demonstrado nos autos. A agravada encontra-se internada para tratamento de dependência química com risco à vida. A interrupção do tratamento por ausência de custeio comprometeria não apenas o sucesso terapêutico mas colocaria em risco concreto sua integridade física e mental. Em casos envolvendo tratamento de saúde especialmente em situações de urgência psiquiátrica o perigo de dano é evidente e presumível.

A descontinuidade da internação pode acarretar agravamento do quadro clínico, recaída no uso de substâncias psicoativas, risco de comportamento autodestrutivo, perda da eficácia do tratamento já iniciado e risco irreversível à vida. A modificação da decisão que deferiu a tutela esvaziaria a própria utilidade do processo caso o agravamento da saúde da paciente tornasse inócuo o resultado final da demanda. Quando se trata de risco à vida ou à saúde o perigo da demora é presumido dispensando-se prova específica ante o bem jurídico tutelado.

Quanto à limitação da coparticipação, a agravante questiona a determinação de limitar a cobrança ao equivalente a duas mensalidades invocando o Tema 1032 do STJ que reconheceu a legalidade da cobrança de até 50% das despesas em internações psiquiátricas superiores a 30 dias. Contudo a decisão agravada não contraria o referido precedente mas o aplica com os temperamentos necessários ao caso concreto.

Este Tribunal em precedentes recentes consolidou o entendimento de que a coparticipação não deve ultrapassar duas vezes o valor da mensalidade exatamente para equilibrar a legalidade da cláusula contratual, a preservação do acesso ao tratamento e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Este entendimento busca evitar que a coparticipação funcione na prática como exclusão velada de cobertura inviabilizando economicamente o tratamento necessário. (N.U 1016753-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2025, Publicado no DJE 27/09/2025)

Quanto à alegada irreversibilidade da medida, a agravante sustenta que a tutela concedida é irreversível pois a agravada é beneficiária de justiça gratuita e não teria condições de ressarcir os valores despendidos em caso de improcedência da ação. Este argumento também não prospera. A decisão agravada expressamente consignou que a tutela antecipada não possui caráter irreversível visto que em caso de eventual improcedência da ação a parte ré poderá exigir a compensação material dos valores despendidos.

De fato a irreversibilidade prevista no parágrafo terceiro do art. 300 do CPC refere-se à impossibilidade de retorno ao status quo ante e não à mera dificuldade de ressarcimento. No caso se julgada improcedente a ação a operadora poderá exigir a devolução dos valores ou compensá-los com mensalidades futuras o que demonstra a reversibilidade da medida. Por outro lado a suspensão da tutela acarretaria dano irreversível à agravada com potencial risco à vida e comprometimento definitivo do tratamento já iniciado.

Quanto ao pedido subsidiário de exigência de caução, este também não merece acolhida. Embora o parágrafo primeiro do art. 300 do CPC preveja a possibilidade de exigência de caução trata-se de faculdade do juiz e não de obrigação. A decisão sobre sua necessidade deve considerar as circunstâncias do caso concreto. No caso dos autos a agravada é beneficiária de justiça gratuita o que demonstra sua hipossuficiência econômica. Exigir caução significaria inviabilizar completamente o exercício do direito reconhecido esvaziando a eficácia da tutela concedida.

A jurisprudência deste Tribunal já decidiu que em casos envolvendo direito à saúde não se mostra razoável condicionar a eficácia da tutela de urgência à prestação de caução especialmente quando o beneficiário é pessoa hipossuficiente,
vide:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES VIA SISBAJUD. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E MÁ-FÉ CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRAZO DE CARÊNCIA. MITIGAÇÃO EM CASOS DE URGÊNCIA. DISPENSA DE CAUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que autorizou o levantamento de valores bloqueados judicialmente para custear procedimento cirúrgico de urgência em favor do recorrido, diagnosticado com câncer avançado.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve:

(i) saber se a alegação de fraude na contratação, diante do diagnóstico próximo à adesão ao plano, é suficiente para afastar a tutela de urgência;

(ii) verificar se a cláusula de carência pode prevalecer em caso de urgência médica;

(iii) avaliar a necessidade de prestação de caução para levantamento dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir

A alegação de má-fé do beneficiário demanda dilação probatória, não sendo apta a afastar a urgência comprovada por laudo médico.

A jurisprudência do STJ reconhece que cláusula de carência em plano de saúde deve ser mitigada em hipóteses de urgência ou emergência, em atenção ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (Súmulas 302 e 597/STJ).

A dispensa de caução mostra-se compatível com a urgência do caso e com a condição econômica do agravado, beneficiário da justiça gratuita, sob pena de inviabilizar o tratamento.

A decisão agravada resguarda o equilíbrio entre os interesses da operadora e a necessidade de efetividade do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de doença preexistente ou fraude na contratação de plano de saúde exige dilação probatória, não sendo apta a afastar tutela de urgência fundamentada em laudo médico.

2. A cláusula de carência deve ser mitigada em hipóteses de urgência médica, sob pena de frustração do direito fundamental à saúde.

3. A exigência de caução pode ser dispensada em situações excepcionais de urgência, especialmente quando o beneficiário é hipossuficiente e depende do tratamento para preservação da vida.”

(N.U 1000977-06.2024.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada está juridicamente correta e em consonância com a legislação aplicável.

A limitação da coparticipação a duas mensalidades preserva o equilíbrio contratual e o acesso efetivo ao tratamento em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde e com a legislação consumerista aplicável. Os argumentos da agravante embora juridicamente articulados não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada que se mostra acertada proporcional e adequada às circunstâncias fáticas e jurídicas do caso.

A manutenção da decisão agravada é medida de justiça que garante à agravada o acesso ao tratamento essencial à preservação de sua vida e saúde sem violar direitos da operadora que permanece com a possibilidade de discutir amplamente a matéria no curso do processo e de buscar a compensação dos valores despendidos caso ao final seja reconhecida a improcedência da pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025